Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-53.2020.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000275-53.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DUTRA RONDON - CPF: 058.310.091-06 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JEFFERSON MOURA DA SILVA - CPF: 061.067.231-25 (APELANTE), VICTOR SILVA BANTIM - CPF: 011.690.271-05 (VÍTIMA), LUCAS GUERREIRO SILVA E SOUZA - CPF: 002.416.161-66 (VÍTIMA), ADOLFO GOMES DA SILVA - CPF: 062.275.621-49 (VÍTIMA), MARIA EDNA SILVA BNATIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELOS DEFENSIVOS – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOS DO SUSPEITO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE FOTOGRAFIAS – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA DAS PENAS – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS DE MAIS DE UMA PESSOA – DOLO DE ASSENHORAMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS – AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO APREENSÃO E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – EVIDENCIADA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O
reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial,
como elemento
de informação,
é apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos
de
convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelos apelantes, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, comprovadas nos autos, não há falar em readequação das penas-base.

Havendo prova de que os agentes subtraíram bens de mais de uma pessoa, no mesmo contexto fático, com consciência da pluralidade de patrimônios atingidos, deve ser mantido o aumento das penas em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

A ausência de apreensão das armas de fogo e a inexistência de laudo pericial que ateste os seus potenciais lesivos não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena quando outros elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal demonstram a utilização dos artefatos bélicos na prática delitiva.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art.

804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Carlos Dutra Rondon
e
Jefferson Moura da Silva
contra a sentença proferida pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 0000275-53.2020.8.11.0005, código n. 141644, que condenou o recorrente
Carlos
às penas de 14 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 284 dias-multa, e o apelante
Jefferson
às penas de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 248 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por cinco vezes), na forma do art. 70, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Inconformado, o apelante
Carlos Dutra Rondon
suscitou inicialmente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, afirmando que não foi seguido o procedimento legalmente previsto, motivo pelo qual não haveria prova da autoria delitiva em relação a ele, devendo ser absolvido.

Alternativamente, requereu a redução das penas basilares, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença em relação às circunstâncias do crime, que seriam inerentes ao delito que lhe foi imputado.

Requereu ainda o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, aduzindo que não ficou comprovado que os agentes se utilizaram do referido instrumento para a prática delitiva, bem como a consideração de crime único, com o consequente afastamento do concurso formal de infrações, pois não haveria prova de que ele pretendia subtrair patrimônios distintos (Ids. 94443023 e 94443024, pp. 1-5).

O recorrente
Jefferson Moura da Silva
, por sua vez, postulou a redução das penas basilares, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença em relação às circunstâncias do crime, que seriam inerentes ao delito que lhe foi imputado.

Ademais, requereu a valoração da sua conduta como crime único, com o consequente afastamento do concurso formal de infrações, pois não haveria prova de que ele pretendia subtrair patrimônios distintos, além da suspensão do pagamento de custas processuais (Ids. 94443024, pp. 7-8, 94443025, pp. 1-5, e 94443026).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos (Ids. 94443028 a 94443031).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer contido no Id. 99756963, opinou pelo
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória contida nos Ids. 94438453 e 94438454 que os apelantes foram denunciados pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, porque no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 20h30min, em uma residência particular, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência e emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis de diversas vítimas.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados pela prática dos referidos delitos, e o magistrado impôs ao réu
Carlos
as penas de 14 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 284 dias-multa, e ao acusado
Jefferson
as penas de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 248 dias-multa.

Não se conformando com a referida sentença, o apelante
Carlos Dutra Rondon
suscitou inicialmente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, afirmando que não foi seguido o procedimento legalmente previsto, motivo pelo qual não haveria prova da autoria delitiva em relação a ele, devendo ser absolvido.

Alternativamente, requereu a redução das penas basilares, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença em relação às circunstâncias do crime, que seriam inerentes ao delito que lhe foi imputado.

Requereu ainda o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, aduzindo que não ficou comprovado que os agentes se utilizaram do referido instrumento para a prática delitiva, bem como a consideração do crime único, com o consequente afastamento do concurso formal de infrações, pois não haveria prova de que ele pretendia subtrair patrimônios distintos (Ids. 94443023 e 94443024, pp. 1-5).

Já o recorrente
Jefferson Moura da Silva
, por sua vez, postulou a redução das penas basilares, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença em relação às circunstâncias do crime, que seriam inerentes ao delito que lhe foi imputado.

Ademais, requereu a valoração da sua conduta como crime único, com o consequente afastamento do concurso formal de infrações, pois não haveria prova de que ele pretendia subtrair patrimônios distintos, além da suspensão do pagamento de custas processuais.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, a defesa do acusado
Carlos Dutra Rondon
requer
a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial, ao argumento de que não foi seguido o procedimento legalmente previsto, pois a autoridade policial teria se limitado a apresentar fotos dos recorrentes para as vítimas, o que estaria em desacordo com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, fato que ensejaria a nulidade dos reconhecimentos.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifico que não há qualquer respaldo probatório à pretensão recursal.

O caso em análise não se confunde com as hipóteses nas quais não existe prisão em flagrante delito e as vítimas simplesmente analisam as fotografias de pessoas que já têm passagem pela polícia, a fim de verificar se alguma delas seria o autor do delito.

Na hipótese, o acusado
Jefferson
foi preso em flagrante delito, após ser reconhecido pelos policiais militares quando abandonava o veículo subtraído, e ter deixado o aparelho de telefone celular que era por ele utilizado e continha a sua foto como imagem de tela no interior do referido automóvel.

Diante da referida prisão, os policiais civis e militares concluíram que o recorrente Carlos seria o segundo elemento que participou do crime de roubo, conforme boletim de ocorrência contido no Id. 94448460, pp. 3-4, e relatório de investigação acostado no Id. 94438469, pp. 2-3.

Considerando a fundada suspeita de que o referido investigado teria participado do crime e foragido da cidade, após a descrição das características dos elementos pela vítima
Lucas Guerreiro Silva e Souza
, foram mostradas a ele diversas fotografias coloridas que estavam inseridas no bando de dados da delegacia de polícia, momento em que o referido ofendido reconheceu os dois acusados como autores do crime de roubo, conforme se extrai do seguinte trecho do termo de reconhecimento fotográfico, que se refere especificamente ao recorrente
Carlos
:

“...
OBSERVACÃO
: foi mostrado várias fotos (coloridas) que estão inseridas no banco de dados na Delegacia de Diamantino/MT. A vítima reconheceu uma imagem, tempo depois, foi mostrado a foto reconhecida entre quatro fotos (ilustrada na página 1), e novamente a vítima reconheceu o suspeito identificado na folha 2.

(
...)

CARLOS DUTRA RONDON
– VULGO “TCHUNAY
...”
(termo de reconhecimento, Id. 94438463, pp. 3-4).

Embora exista certa controvérsia doutrinária e mesmo jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, entendo que o melhor entendimento é aquele que confere validade ao referido ato, devendo ser aplicado, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme ocorreu no caso em análise, já que a vítima sobredita descreveu os criminosos ao ser inquirida em sede policial, e em seguida lhe foram apresentadas diversas fotografias, e ela reconheceu os apelantes dentre as diversas pessoas retratadas.

No que concerne à valoração das provas, o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado. Segundo tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, ou seja, desde que lícitas e legítimas, as provas inominadas poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, conforme ocorreu no caso em tela com o reconhecimento fotográfico.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, não existe vedação ao reconhecimento efetuado por meio de fotografia, especialmente quando realizado ou corroborado em juízo, nesse sentido, ao tratar do referido meio de prova, ensina Norberto Avena:

“Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares restritivas (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória.”
(AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal Esquematizado. 6ª ed., São Paulo: Método, 2014, pp. 595-596).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. CONDENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS N. 11.690/2008 E N. 11.719/2008. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem,
de
ofício. (...) 3.
Esta Corte tem entendimento "no sentido
de
que o
reconhecimento fotográfico,
como
meio de prova,
é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos
de
convicção"
(HC 22.907/SP, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ
de
04/08/2003). 4. In casu, o
reconhecimento
do paciente por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em Juízo, pelas declarações das testemunhas que afirmaram ser o paciente o autor da conduta delituosa, corroboradas com outros elementos probatórios. 5. Habeas corpus não conhecido
.” (
HC
178996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, data do julgamento 22.9.2016, destaquei).

Destarte, inexistindo suporte probatório mínimo à alegação de que houve nulidade do reconhecimento efetuado na fase policial, descabe cogitar de qualquer vício na fase investigativa e, por consequência, não pode ser acolhida a tese trazida pela defesa.

Considerando a validade do reconhecimento efetuado pela vítima, a
autoria delitiva em relação ao réu
Carlos
também se releva inconteste, encontrando respaldo nas declarações da vítima
Vitor
em sede policial e em Juízo, pois ele deixou claro que o apelante foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do crime.

Cumpre ressaltar que, logo após o roubo, o corréu Jefferson foi reconhecido pelos policiais militares no momento em que abandonava o veículo subtraído das vítimas, após colidir com o automóvel em uma residência durante a perseguição policial, inclusive deixando um aparelho de celular contendo a sua foto na tela do referido aparelho.

Diante da identificação de um dos autores, os policiais efetuaram diligências e obtiveram a qualificação do segundo suspeito, qual seja, o apelante
Carlos Dutra Rondon
, conhecido no meio policial como “Tchunai”, constando no feito inclusive informações de que o referido acusado teria foragido da cidade logo após o crime em um táxi ou em um UBER (boletim de ocorrência contido no Id. 94448460, pp. 3-4, e relatório de investigação acostado no Id. 94438469, pp. 2-3).

A vítima
Vitor Silva Bantin
, ao ser inquirida tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, após descrever com riqueza de detalhes a forma como o delito foi praticado, deixou claro que em um determinado momento os dois criminosos tiraram as camisetas que lhes cobriam os rostos, ocasião em que ele pode ver nitidamente os dois criminosos, não tendo qualquer dúvida em apontar os dois recorrentes como os autores do crime, conforme se extrai do seguinte trecho do seu depoimento prestado em juízo. Veja-se:

“...eu estava presente no local, foi aproximadamente esse horário mesmo, as oito e trinta, as vinte e trinta, estava na casa da minha mãe aqui na área do fundo, meus familiares, minha mãe, meu primo e meu avô, oitenta e seis anos aproximadamente, nós estávamos conversando, nós estávamos na área do fundo e meu avô estava na sala sentado, de repente, e mais a minha filha, estava esquecendo, uma filha de dois anos estava comigo, entrou dois elementos armados, encapuzados, e rendeu, rendeu todos, rendeu, amarrou, mandou todos ir para o chão, deitar, e começou a revirar a casa atrás de dinheiro, joias, enfim, o que eles encontraram de valores eles levaram, o carro também, eles levaram, era um gol, eles subtraíram celulares, sim, eram dois iphones e um telefone da minha mãe que era um Samsung, mais uns anéis, a minha aliança, a aliança da minha mãe, correntes, eles levaram todos (...) do Lucas foi subtraído celular e dinheiro, o nome do meu avô é Adolfo, Adolfo Gomes, hoje ele é falecido, ele tinha oitenta e seis anos no dia, ele estava no local, colocaram ele para deitar no chão, pegaram até pesado por ser um idoso, dele foi levado celular e o carro, o carro era dele, minha filha estava no local, a idade dela é dois anos (...) eu estava na rede, sentado, quando eles entraram dentro, eu estava com a minha filha, sentado na rede e eles chegaram armados, ela começou a chorar porque estava assustada pelo movimento, pessoas estranhas na casa, e mandava ela ficar quieta senão ia atirar, ai eu coloquei a mão na boca para ela parar de chorar, mas mesmo assim fazia barulho porque estava assustada para caramba, os dois portavam arma de fogo, os dois estavam armados,
eu participei do reconhecimento, consegui reconhecer os dois, sim, o Jefferson, as características, ele é magro, alto, tatuagem, o porte físico, é a mesma característica, e o outro rapaz que eu não recordo o nome dele, que é o moreno que tinha tipo um bigodinho naquele tempo, é a mesma pessoa, eu não tenho o mínimo dúvida que seja eles
, os bens foram recuperados em parte, em parte, o veículo, porque quando roubaram o carro, eles se acidentaram em Diamantino, bateram o carro lá, abriram fuga e o carro ficou abandonado, ai no carro tinha a televisão da casa e um celular que deixou cair do bolso que era um dos elementos, mas era telefone particular dele mesmo, os celulares levaram todos, junto com as joias, não foram recuperados (...)
os dois estavam encapuzados, é uma camisa que eles estavam encapuzados, me levaram para um quarto e nesse quarto eles tiraram o capuz, os dois tiraram o capuz, ficaram com o rosto limpo, eu cheguei a ver, depois eles tiraram o capuz, os dois, um certo tempo durante a ação eles tiraram o capuz e ficaram com a cara limpa, uns dez a quinze minutos após chegarem
(...) os dois tiraram a camisa, sim, os dois, eles estavam no quarto comigo, entrava e saia, vasculhava a casa,
apesar de ser noite dava para reconhecer, estava claro, com a luza acessa, perfeito
...”
(relatório de mídias contido no Id. 94443048).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas – se seguras e coesas com os demais elementos de prova, desprovidas da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2º, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(AC n. 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Corroborando o reconhecimento sobredito, ressalto que as demais vítimas e testemunhas narraram toda a ação delitiva e também as diligências que culminaram na prisão de um dos acusados e na identificação do outro, conforme bem explicitado pelo magistrado prolator da sentença, ao resumir os depoimentos das testemunhas, que peço vênia para transcrever. Veja-se:

“...
Por outro lado, a vítima Maria Edna Silva Bantim afirmou em juízo, detalhes da ação delitiva, ou seja, que foi surpreendida, juntamente com seus familiares que estavam na sua casa, pelos acusados que utilizavam arma de fogo e anunciaram assalto.

Relata que em continuidade, fora amarrada e também seu sobrinho Lucas. Aduz que a criança de 01 (um) ano de idade sofreu ameaças porque não cessava de chorar e que os acusados exigiam que entregassem joias e outros bens.

Descreveu que os acusados fugiram levando bens de valor que encontraram pela residência. Afirma por fim, que toda ação delitiva ocasionou grande abalo psicológico.

No mesmo sentido, foram os depoimentos das vítimas Victor e Lucas aduzindo que foram abordados, na oportunidade, os réus determinaram que deitassem no chão, bem como a exigência de dinheiro e joias. Acrescentando que ambos foram agredidos com chutes pelos acusados.

Cumpre ressaltar que a vítima Victor Silva Bantim foi levada para o quarto com sua filha, e este reconheceu tanto em inquérito policial por meio do reconhecimento fotográfico (fls. 21/24) quanto em juízo, os acusados como autores da pratica delitiva, tendo visto que ambos os réus ficaram sem capuz por volta de 10 (dez) minutos dentro do quarto, estando bem próximo dos acusados, conseguindo visualiza-los com detalhes, apontando com convicção características físicas deles.

(...)

Desta feita, narram as vítimas que foram subtraídos vários bens, sendo aparelho celular e aliança da vítima Victor. Da vitima Lucas fora subtraído aparelho celular, uma quantia em dinheiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um relógio que conseguiu recuperar. Ao passo que da vítima Maria proprietária da casa subtraíram, uma TV, dois anéis de ouro, uma aliança, um celular e perfumes. Da vitima Adolfo, 86 (oitenta e seis) anos de idade, subtraíram um celular e um veículo VW Gol, cor branca, placa NPO 4873.

As testemunhas Erwin Glauco Ribeiro dos Santos e Marivaldo Barros de Oliveira, Policiais Militares que atuaram no caso em questão, que receberam a informação do assalto e características do veículo roubado que estava com os acusados. Relatam que fizeram perseguição e que o acusado JEFFERSON conseguiu empreender fuga, contudo o reconheceram como condutor do veículo.

Descrevem que fora encontrado no interior do veículo um aparelho celular contendo a imagem fotográfica do acusado JEFFERSON MOURA na tela inicial, além de outros pertences roubados, dentre eles, aparelhos celulares, perfumes e relógio. Salientaram que efetuaram diligências, Iocalizando o acusado JEFFERSON MOURA na residência situada no bairro da Ponte, nesta Comarca, local onde foi realizada a sua prisão em flagrante.

A testemunha CLEBERSON GONCALVES, Policial Civil, afirmou que celular apreendido dentro de veículo gol, com a foto do réu JEFFERSON na tela inicial, seria de objeto de roubo ocorrido aproximadamente 01 (uma) semana antes e, naquela ocasião fora subtraído o mencionado aparelho celular pertencente a vítima Solange Raimundo (pje n°0O00198- 44.2020.8.11.0005), porém estava na posse do acusado JEFFERSON. Entretanto o réu na Delegacia afirmou que o aparelho celular localizado no interior do veículo subtraído, com a foto deste na tela inicial, lhe pertencia.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovada a autoria delitiva, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas e vítimas, inclusive o reconhecimento do ofendido Victor que afirmou categoricamente os acusados CARLOS DUTRA e JEFFERSOM como sendo autores do delito. Assim, como a vítima Lucas que reconheceu o réu JEFFERSON.

Com relação as teses da Defesa, verifica-se que não merece prosperar, o pedido de absolvição por falta de provas, diante dos elementos probatórios acima mencionados, bem como no sentido de que a informante EVELIN CAMILA, namorada do acusado JEFFERSON, não contribuiu para esclarecimento dos fatos, a qual afirmou que retornou para residência 23h, momento em que percebeu que o acusado JEFFERSON encontra-se em casa...”

(trecho da sentença condenatória, Ids. 94443003, p. 2, e 94443004, p. 1).

Diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura de diversas vítimas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelos apelantes, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Alternativamente, as defesas dos recorrentes apresentaram inconformismo no tocante às dosimetrias das penas, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação das penas basilares,
ao argumento de que não existe fundamento para a majoração efetuada na sentença em relação às circunstâncias do crime, que seriam inerentes ao delito que lhes foi imputado.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a dosimetria das penas, apontando como desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário o
quantum
imposto na sentença objurgada, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo julgador, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

Sobre o tema, consigno de início que inexiste insurgência em relação ao reconhecimento dos antecedentes criminais, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a referida circunstância judicial.

As circunstâncias do crime, por sua vez, são os dados acessórios ou acidentais que, não definidos pelo tipo penal, acompanham a infração penal. São, em outras palavras, os elementos que não compõem o delito, mas que influenciam na sua gravidade no caso concreto, a exemplo de local e tempo do crime, modo de agir, objetos utilizados, dentre outros.

Tendo por base o citado conceito, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão as circunstâncias do delito, valorando-a negativamente, diante da
“extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimento das vítimas”
(Id. 94443004, p. 2).

Ressalto que embora a configuração do crime de roubo exija pelo menos a existência de grave ameaça, no caso em análise ficou demonstrado que os agentes amarram algumas vítimas; trancaram outras em um cômodo da residência; agrediram pelo menos uma das vítimas com chutes; ameaçaram um idoso doente e com idade avançada; além de ameaçar atirar nas vítimas caso um criança de pouco mais de 1 ano de idade não parasse de chorar, fazendo com que o genitor da menor, inclusive, tapasse a boca da infante buscando abafar o seu choro.

Nesse contexto, afirmar que tais atitudes se configuram inerentes aos crimes de roubo em geral é pretender normalizar a covardia e a insensibilidade exacerbada dos agentes, que demonstraram total frieza e devem ser apenados mais severamente, devendo ser afastada a insubsistente tese das defesas.

Assim, reputo proporcional o aumento das penas-base em razão das circunstâncias judiciais apontadas, ficando plenamente justificada a exasperação das penas no primeiro momento da dosimetria.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE
DO
TIPO
. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRA ETAPA. AUMENTO
ACIMA DO MÍNIMO
CONCRETAMENTE JUSTIFICADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É certo que a dosimetria da
pena
deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art.

68, c/c o art. 59, ambos
do
Código Penal -

CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a
pena
de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias
elementares
do
tipo penal básico
. In casu, a culpabilidade e às
circunstâncias do
delito foram consideradas
desfavoráveis,
levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica.

Para tanto, salientou-se o modus operandi
do
delito praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas
, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder
dos
assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade
dos
envolvidos, habituados à prática criminosa.

Nesse compasso, verifico que o aumento da
pena
em razão da consideração desfavorável dessas
circunstâncias
judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade
do
tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59
do
CP. (...)”
(
HC
355679/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016, destaquei).

Continuando as suas insurgências, os dois recorrentes postularam
a valoração das suas condutas como crime único, com o consequente afastamento do concurso formal de infrações, pois não haveria prova de que eles pretendiam subtrair patrimônios distintos.

Entretanto, após analisar detidamente o conjunto probatório coligido ao feito, entendo que a pluralidade de subtrações patrimoniais foi suficientemente comprovada, havendo indicação precisa dos bens subtraídos de cada uma das vítimas.

Não obstante a alegação defensiva de que os agentes desconheciam a propriedade de cada um dos bens, ressalto que após confinar algumas vítimas em um dos quartos e de amarrar outros ofendidos, eles subtraíram objetos que
estavam na posse de certas pessoas
, como alianças, joias e aparelhos de telefone celular, além de se apossar da bens que guarneciam a residência, fato que, por si só, permite afirmar que tinham plenas condições de concluir que os diversos bens pertenciam a pessoas diversas que ali estavam.

Ademais, da simples análise dos objetos subtraídos extrai-se que as características de alguns deles permitem a conclusão segura de que pertenciam a pessoas diferentes, tais como aparelhos de telefone celulares diversos, joias, eletrodoméstico e um veículo.

Assim, ficou evidenciado que os agentes, valendo-se de prévia e deliberada intenção de subtrair patrimônios distintos, renderam as vítimas, recolheram os objetos subtraídos, alguns deles retirados da
posse direta dos ofendidos
no momento da ação delitiva, inviabilizando-se qualquer afirmativa no sentido de que desconheciam a pluralidade de patrimônios.

Ainda em relação à fixação das reprimendas, o apelante
Carlos Dutra Rondon
requereu o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, aduzindo que não ficou comprovado que os agentes se utilizaram dos referidos instrumentos para a prática delitiva.

Entretanto, conforme se extrai dos depoimentos citados anteriormente, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, as vítimas deixaram claro que os meliantes se utilizaram de armas de fogo para praticar a subtração patrimonial descrita na denúncia, não havendo dúvida sobre o efetivo porte de armas pelos agentes.

A despeito dos argumentos despendidos pelo combativo advogado subscritor das razões recursais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se patenteia prescindível a apreensão e a realização de perícia nas armas utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, nomeadamente a testemunhal.

A respeito do tema em debate, colaciono o seguinte julgado da Suprema Corte,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA
. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é no sentido de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2º do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo
. 3. Ordem denegada.”
(HC 108520, Rel. Min. Ayres Brito, 2ª Turma, julgado em 29.11.2011) – Destaquei.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, consoante se extrai do julgado abaixo colacionado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – I) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – II) RECURSO DA DEFESA – A) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELAÇÃO DE CORRÉU – PALAVRADAS VÍTIMAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – A1) VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL –
B) EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTEDO USO DA ARMA DE FOGO – NÃO APREENSÃO E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA – PRESCINDIBILIDADE – EVIDENCIADA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATOPOR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ
– C) REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – D) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉUS REINCIDENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO DESPROVIDO. I- O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a Fl. 1 de 21 TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 4789/2017 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE RELATOR:DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescente no crime patrimonial perpetrado pelos agentes, é imperativa a condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei n.º 8069/90. IIa) Ainda que a confissão e delação do corréu, de forma isolada, não sejam aptas a respaldar a condenação, esta é considerada elemento válido de convencimento quando aliada a outros elementos seguros do envolvimento dos acusados no delito que restou apurado. In casu, as declarações das vítimas são elementos idôneos para subsidiar o decreto condenatório. a1) A ausência de lavratura de termo de reconhecimento dos acusados, em sede policial, não induz insuficiência probatória, pois a identificação dos apelantes está corroborada por outros elementos de prova judicializados, notadamente os depoimentos das vítimas.
b) A não apreensão da arma e inexistência de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena (emprego de arma de fogo), quando outros elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal demonstram a utilização do artefato na prática delitiva.
c) Necessário o redimensionamento da pena fixada aos apelantes em razão da condenação pelo crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança de do Adolescente – ECA. d) Consoante se infere do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o regime semiaberto se destina aos condenados primários que recebam pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e que não ultrapasse 08 (oito) anos, não se tratando, à toda evidência, do caso dos autos, uma vez que ambos os recorrentes são reincidentes.”
(AC 4789/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, julgado em 17.5.2017, destaquei).

Portanto, a mera ausência de apreensão das armas de fogo e a inexistência de laudo pericial que ateste os seus potenciais lesivos não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena quando outros elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal demonstram a utilização dos artefatos bélicos na prática delitiva, motivo pelo qual afasto o pleito defensivo também neste ponto.

No que tange às custas processuais, embora o recorrente
Jefferson Moura da Silva
tenha postulado a suspensão do pagamento, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção das despesas, ficando apenas desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento aos recursos interpostos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022